Tribunal: TJSP
Processo: 0006468-05.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. Decisão que reconheceu a falta grave praticada pelo agravante, determinando a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração. Manutenção. Infração disciplinar e autoria devidamente configuradas. Conduta do agravante delineada nos autos, através das declarações dos agentes públicos, corroboradas pelas fotografias

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. Decisão que reconheceu a falta grave praticada pelo agravante, determinando a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração. Manutenção. Infração disciplinar e autoria devidamente configuradas. Conduta do agravante delineada nos autos, através das declarações dos agentes públicos, corroboradas pelas fotografias coligidas aos autos. Ausência de ilegalidade na perda de parcela da remição (art. 127 LEP). Fração máxima (1/3) que se mostra proporcional ao cometimento de ato subversivo e de indisciplina cometido. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.